Tribunal: TJDFT
Processo: 0025803-88.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025803-88.2015.8.07.0001 RECORRENTE: JUAN JOSE PEREIRA HERRERO RECORRIDO: YVONNE PEREIRA HERRERO, MARCOS PEREIRA MENEZES, SILVANA PEREIRA MENEZES, ANDRE FERNANDO PEREIRA BRUM, BRUMMEL PAIXAO PEREIRA, NABYLA PAIXAO PEREIRA DESPACHO Diante do teor da certidão de ID 25660446, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem para análise da petição de ID 25319040, uma vez que a pretensão versa sobre matéria que refoge à competência desta Presidência que, ademais, encontra-se exaurida com a publicação do juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024